Tribunal: TJDFT
Processo: 0722498-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722498-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTHIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CRISTHIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta contra a agravante por FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão da tramitação processual. Em suas razões (ID 37087257), alega que: 1) opôs embargos à execução, porém aqueles autos estão suspensos por força de efeito suspensivo concedido a agravo de instrumento no qual se discute a concessão de gratuidade de justiça à agravante; 2) foi deferida a penhora de veículo, nos autos da execução, embora sua defesa esteja inviabilizada pela suspensão dos embargos; 3) o efeito suspensivo deve ser estendido à execução, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a tramitação do processo de execução, enquanto perdurar a suspensão dos embargos à execução. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, no recurso contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Na hipótese, a agravante formulou pedido de gratuidade de justiça nos autos dos embargos à execução. O pedido foi indeferido e foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi atribuído efeito suspensivo, diante da probabilidade de provimento do recurso (ID 37087249). Embora sejam ações autônomas, a execução e os embargos à execução estão intrinsecamente ligados. Logo, a gratuidade eventualmente concedida às partes em uma das ações, deve irradiar seus efeitos para a outra. Eventuais decisões contraditórias relativas à concessão do benefício iriam de encontro aos objetivos do instituto. Consigne-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. (...) 1. A gratuidade de justiça concedida nos autos do processo de execução é automaticamente estendida aos embargos que lhe forem opostos. Precedente do TJDFT. Assim, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (...) (Acórdão 1426274, 07125111920208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no PJe: 27/6/2022.)” – grifou-se No entanto, não houve a concessão da gratuidade, pois o recurso ainda não foi julgado. Todavia, isso não pode obstar o conhecimento do presente agravo, no qual também não se pode exigir, até então, o recolhimento do preparo. Por isso, deve incidir a dispensa legal do art. 101, § 1o, do CPC, até o julgamento do recurso no qual se discute o pedido de gratuidade. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I e parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. Dispõe o art. 914 do CPC que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos que, em regra, não terão efeito suspensivo (art. 919). Todavia, prevê o art. 919, § 1o, do CPC que a requerimento do embargante, pode ser atribuído efeito suspensivo quando verificado, cumulativamente: 1) o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória; 2) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Nessa hipótese, os autos da ação de execução, que tramita paralelamente, serão sobrestados. A exigência da garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo é uma forma de equilibrar o direito de defesa do devedor e o direito de satisfação do crédito do credor, que ajuíza a ação fundada em título dotado de força executiva. Na hipótese, a agravante pretende que a tramitação da execução seja paralisada, pois os autos dos embargos à execução estão suspensos até a decisão sobre a concessão da gratuidade de justiça em sede de recurso. Todavia, a pretensão constitui, na verdade, atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Ocorre que não estão preenchidos os requisitos exigidos no art. 919, § 1o, do CPC. Não há, até o momento, garantia do juízo. Embora deferida a penhora de veículo, na execução, ainda não há termo de penhora nos autos, conforme art. 845, § 1o, do CPC. Também não há depósito ou caução. Portanto, não foram preenchidos os requisitos legais. Registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. NÃO VERIFICADO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O Código de Processo Civil prevê, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a garantia do Juízo. 3. Não comprovada a garantia do Juízo ou situação excepcional apta a ensejar a suspensão da Execução, não há como se atribuir o efeito suspensivo requerido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389925, 07271796120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 13/12/2021.)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REQUISITOS (CPC/2015, ART. 919, § 1o). NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. VIA RECURSAL ESTREITA E SUPERFICIAL. INSTRUÇÃO COMPLETA DO FEITO. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA. CARÊNCIA DE SUBSTRATOS FÁTICOS E JURÍDICOS HÁBEIS AO PROVIMENTO PLEITEADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...) 5. Os embargos à execução, como regra geral, não possuem efeito suspensivo (CPC/2015, art. 919, caput). A suspensão da execução é medida excepcional, somente sendo possível quando preenchidos os requisitos legalmente exigidos: (i) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes; (ii) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo). (...) (Acórdão 1048506, 07052917520178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 4/10/2017.)” – grifou-se Ademais, em análise preliminar, não estão preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela provisória - probabilidade do direito -, exigência legal para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. O contrato de prestação de serviços educacionais – título executivo extrajudicial – foi executado, pois a instituição de ensino (exequente) informou que o cheque no 700227, emitido em 10/3/2017, não foi compensado por ter sido sustado. As mensagens de e-mail enviadas no dia 11/2/2017 indicam que, após a rescisão contratual, havia débito no valor de R$ 4.185,00 (quatro mil cento e oitenta e cinco reais). Foi proposto pelo credor que o valor fosse pago por meio de três cheques (no 700225, 700226 e 700227), que já estariam na posse da contratada. Todavia, a devedora informou que não haveria saldo bancário para pagamento dos títulos (ID 118615169 - autos originários). Posteriormente, em 3/1/2018, a aluna (executada) apresentou proposta de pagamento do débito remanescente, que foi aceita pelo agravado (ID 130770937 – autos originários). Todavia, em sede de cognição sumária, não se vislumbra comprovação de quitação da dívida em aberto. Embora os autos dos embargos à execução estejam paralisados em virtude do efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento interposto para discussão sobre a gratuidade, trata-se de evento inerente à tramitação processual. Não há ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Caso efetivada a penhora deferida e se esta for suficiente para a garantia do juízo, a agravante poderá formular pedido de efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator